Tribunal: TJBA
Processo: 8067950-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067950-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNALVA ALVES DE MENEZES Advogado(s): PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, VICTORIA KALINE BATISTA DA CRUZ APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira em ação que buscava a declaração de inexistência de relação jurídica relativa à conta bancária aberta fraudulentamente e ao empréstimo consignado vinculado, bem como indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas ao julgamento consistem em: (i) saber se a preliminar de ausência de interesse de agir deve ser acolhida; (ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (iii) saber se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de abertura fraudulenta de conta e empréstimo consignado; (iv) definir se é devida indenização por danos morais e o valor adequado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, pois o art. 5º, XXXV, da CF/1988 garante o direito de ação independentemente de prévio requerimento administrativo, salvo hipóteses legais específicas. 4. Igualmente rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade, uma vez que o recurso impugna de forma clara o fundamento da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC. 5. No mérito, restou configurada relação de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). 6. A fraude praticada na abertura da conta bancária e na contratação de empréstimo caracteriza defeito na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do banco (Súmula 479/STJ). 7. O banco não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade, deixando de apresentar o contrato de abertura da conta ou qualquer elemento que comprovasse regularidade da operação. 8. O dano moral é in re ipsa, decorrente da fraude e da necessidade de ajuizamento da ação, fixando-se a indenização em R$ 10.000,00, valor compatível com a gravidade do ilícito e a função pedagógica da condenação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a inexistência da relação jurídica relativa à conta e ao empréstimo, determinar o cancelamento da conta e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: “1. A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada quando caracterizada resistência da parte contrária, sendo desnecessário exaurimento da via administrativa. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. 4. A abertura de conta e empréstimo consignado fraudulentos ensejam indenização por dano moral in re ipsa.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 1.010; 1.026, § 2º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 03/09/2014; STJ, AgInt no REsp 1.896.018/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/10/2021; STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.155.770/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2011; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011 (repetitivo); STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8067950-37.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante Ednalva Alves de Menezes e como Apelado Banco Bradesco S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator